Tribunal: TJPA
Processo: 0014012-18.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0014012-18.2020.8.14.0401

APELANTE: LUANDERSON LIMA QUARESMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO N°

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0014012-18.2020.8.14.0401.

RECURSO: APELAÇÃO.

COMARCA: 1ª VARA CRIMINAL DA CAPITAL/PA.

APELANTE: LUANDERSON LIMA QUARESMA.

DEFENSOR PÚBLICO: ROSANA PARENTE SOUZA.

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.

REVISORA: Desembargadora
EVA DO AMARAL COELHO
.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Juiz Convocado.

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO
157,
CAPUT
, DO CPB. PLEITO PELA RECONHECIMENTO DA ATENUANTE INOMINADA DO ART. 66 DO CP. INOCORRÊNCIA. NÃO COMPROVADA NOS AUTOS. NO MAIS, O REU É RECORRENTE EM PRATICAR CRIMES. DOSIMETRIA. UTILIZAÇÃO DO MESMO ANTECEDENTES.
BIS IN IDEM
. AFASTAMENTO. INVIABILIDADE. RÉU COM 03 ANTECEDENTES UTILIZADOS NA PRIMEIRA E SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. DECOTE. REGIME FECHADO.
RÉU REINCIDENTE. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL PRISIONAL MAIS GRAVOSO. ISENÇÃO DE CUSTAS. IMPOSSIBILIDADE. PEDAGOGIA DO ART. 804 DO CPP.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1 – Inviável reconhecer a atenuante inominada do art. 66 do CP em face do acervo processual, em que o recorrente não apresentou justificativa
plausível para minimizar a sua culpabilidade
visando à aplicação da atenuante, mormente
diante da habitualidade criminosa, comprovada por certidão de antecedentes (ID 5592539 – Pag.5-7), bem como p
or não tendenciar circunstância específica do caso concreto, porquanto alcança inúmeros cidadãos que se encontram na mesma situação fática e que não debandaram para o mundo do crime.

2 – Inocorrência do
bis in idem
, o recorrente possuía
três condenações transitadas em julgado, anteriores a ação em curso, tendo o magistrado utilizado as duas primeiras condenações na primeira fase, afastando a pena-base do mínimo legal, e a última utilizada como agravante da reincidência na segunda fase. Dessa maneira, o juízo não incorreu em
bis in idem
, eis que lançou mão de condenações diferentes para exasperar a reprimenda do réu nas duas fases da dosimetria.

3 – Quanto ao regime inicial fechado, justifica-se em observância aos
preceitos entabulados nos artigos
33
e
59
, do CPB, com fundamentação específica, baseada em elementos concretos extraídos dos autos, sendo maus antecedentes e reincidência.

4 – Quanto ao afastamento das custas processuais,
em que pese a Lei
Estadual nº 8.328/2015, em seu art. 40, inciso VI, dispor acerca da isenção, contrasta com as regras do art. 804

do CPP,

que, taxativamente, preceitua que o Juiz deverá condenar o réu ao pagamento das custas processuais,
in verbis
:
“
A sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
”
. Logo, carecedora de amparo legal, a tese defensiva nesse ponto.

5 -
Recurso conhecido e desprovido. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 26 dias do mês de agosto de 2024.

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação
interposta por
LUANDERSON LIMA QUARESMA
,
por intermédio da Defensoria Pública, irresignado com a sentença condenatória proferida pelo
Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca da Capital
/PA
, nos autos da ação penal proposta pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputa a prática do crime previsto no artigo

157,
caput
do Código Penal.

Após regular tramitação do feito, o apelante foi
condenado às penas de
05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial FECHADO, e ao pagamento de 70 (SETENTA) dias-multa, por ter incorrido na prática do crime previsto no art. 157, CAPUT do Código Penal, razão pela qual
interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão.

Em suas razões recursais, a defesa asseverou pela readequação da dosimetria, com o reconhecimento da atenuante inominada do art. 66 do CP, além do afastamento da reincidência usada por vezes, afrontando o princípio do
no bis in idem
. Por fim, requer alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o SEMIABERTO, e a isenção das custas processuais
(ID 5592544)
.

Em contrarrazões, o
Parquet
, pleiteou pelo conhecimento do apelo e no mérito pelo seu desprovimento (ID 5592544).

Nesta Superior Instância, o
Custo Legis
se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 6832744).

É o relatório.

À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do apelo
e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

DOS FATOS.

Sinteticamente, informa a inicial acusatória que no dia, 04/09/2020,
por volta das 18h30. a vítima caminhava na via pública quando foi abordada pelo denunciado, que. com a mão por baixo da camisa, disse: perdeu, passa tudo, senão tu vais morrer. Diante da grave ameaça, o ofendido jogou sua mochila no chão, o acusado pegou o bem e fugiu correndo. Policiais militares. alertados por populares viram o denunciado correndo e conseguiram capturá-lo. O ofendido chegou ao local, recuperou sua mochila e reconheceu o acusado como autor do roubo.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

DA IMPOSSIBILIDADE DO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE INOMINADA DO ART. 66 DO CP

A defesa do apelante
interpôs o presente recurso visando a reforma da
dosimetria, com o reconhecimento da atenuante inominada do art. 66 do CP, além do afastamento da reincidência em face da afronta ao princípio do
no bis in idem
.
Não assiste razão à defesa. Explico.

Na espécie, a defesa sustenta, com supedâneo no fato de que o recorrente se encontrar em vulnerabilidade social, o reconhecimento da
atenuante prevista no art.
66
do
CP.

Cediço mencionar, que a atenuante pretendida, se apresenta como
uma cláusula aberta, ou seja, para se operar o reconhecimento, necessita da presença de uma circunstância, ainda não prevista em lei, que permita verificar a ocorrência de um fato indicativo de uma menor culpabilidade do agente, o que não teria acontecido nos autos em debate. Nesses termos, inviável considerar a tese de defesa, para aferir alguma responsabilidade ao Estado, numa tentativa do apelante eximir-se de qualquer responsabilidade por atos por ele praticado, e mesmo que desvinculado de uma situação econômica satisfatória, não justifica o ingresso no mundo do crime, nesse sentido:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2077152 - PA (2022/0056345-8) EMENTA DECISÃO Trata-se de agravo interposto por LUIZ HENRIQUE DE SOUZA ou LUIS HENRIQUE DE SOUZA contra decisão que inadmitiu o recurso especial, fundamentado na alínea a, do permissivo constitucional, em adversidade a acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, assim ementado (e-STJ fl. 149): APELAÇÃO CRIMINAL ROUBO SIMPLES. REFORMA DA PENA APLICAÇÃO DA ATENUANTE GENERICA E ALTERAÇAO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA IMPROCEDENCIA. 1. In casu, a defesa do acusado não apresentou fator relevante, não comprovou a intima relação entre a alegada omissão estatal e o fato delituoso, sendo. portanto, inviável a aplicação da atenuante genérica ademais, se verifica que o acusado é reincidente em cometimentos delituosos. Do mesmo modo, embora o apelante tenha sido condenado a pena que se amolde ao regime semiaberto (5 anos de reclusão), se trata de acusado reincidente, sendo, portanto, plenamente possível, conforme o previsto no art. 33. § 2º e alíneas do CPB, como bem fundamentado pelo magistrado, o cumprimento inicial no regime fechado. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...). (STJ - AREsp: 2077152 PA 2022/0056345-8, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Publicação: DJ 02/05/2022).

Com efeito, diante das argumentações
ut supra
, aliado a dinâmica dos fatos constantes do acervo, as razões defensivas apresentadas não foram suficientes para minimizar a culpabilidade do apelante
para fins de aplicação da atenuante inominada do art.
66
do
CP
, mormente
diante de sua habitualidade criminosa, comprovada por sua Certidão de Antecedentes Criminais (ID 5592539 – Pag.5-7), bem como p
or não tendenciar circunstância específica do caso concreto, porquanto alcança inúmeros cidadãos que se encontram na mesma situação, e que não debandaram para o mundo do crime.

DA NÃO INCIDÊNCIA DO
BIS IN IDEM

Quanto ao afastamento da reincidência, sob a justificativa de que eventualmente, teria utilizado da mesma condenação na primeira e segunda fase da dosimetria, incorrendo em
bis in idem
, não prospera. Pois o juízo observou que o recorrente possuía
três condenações transitada em julgado, anteriores a ação em curso (processos 0000069-41.2014.8.14.0401, 0012320-57.2015.8.14.0401 e 0015324- 34.2017.8.14.0401
). In casu
, o magistrado utilizou as duas primeiras condenações com trânsito em julgado na primeira fase, para afastar a pena-base do mínimo legal, e a última para aplicar a agravante da reincidência na segunda fase. Dessa maneira, o juízo não incorreu em
bis in idem
, eis que lançou mão de condenações diferentes para exasperar a reprimenda do réu nas duas fases.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. CONCURSO DE AGENTES. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. ESCALADA. DOSIMETRIA. QUALIFICADORA UTILIZADA DESLOCADA PARA A PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. PENA-BASE. QUANTUM DE AUMENTO. 1. Reconhecida a incidência de duas ou mais qualificadoras, uma delas poderá ser utilizada para tipificar a conduta como delito qualificado, promovendo a alteração do quantum de pena abstratamente previsto, sendo que as demais poderão ser valoradas na segunda fase da dosimetria, caso correspondam a uma das agravantes, ou como circunstância judicial, na primeira fase da etapa do critério trifásico, se não for prevista como agravante. 2. Na hipótese, o concurso de agentes foi valorado negativamente na culpabilidade e a escalada como circunstâncias do crime, justificando a majoração da pena-base. O rompimento de obstáculo, por sua vez, foi utilizado para qualificar o delito. 3. Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, para cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador (ut, AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp 1.617.439/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe 28/9/2020). 4. No caso dos autos, as instâncias ordinárias utilizaram o percentual de 1/8 entre o intervalo entre as penas máxima e mínima cominada ao delito (2-8 anos) para cada circunstância judicial valorada negativamente. Nada a reparar na pena-base do recorrente. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 2113232 TO 2022/0118666-0, Data de Julgamento: 21/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/06/2022).

DA INVIABILIDADE DE ALTERAÇÃO DO REGIME NICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA

Com efeito, diante do inadimplemento das teses defensivas, segue o apelante condenado as penas de
05 (cinco) anos de reclusão, e ao pagamento de 70 (SETENTA) dias-multa, por ter incorrido na prática do crime previsto no art. 157, CAPUT do Código Penal. O regime inicial de cumprimento de pena remanesce o FECHADO, por conta da reincidência que impõe regime mais gravoso:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. RÉU REINCIDENTE. ESTABELECIMENTO DE REGIME INICIAL PRISIONAL MAIS GRAVOSO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - A fundamentação a partir de elementos concretamente considerados, autoriza o recrudescimento do regime inicial prisional. II - O regime de cumprimento de pena mais gravoso do que a pena comporta pode ser estabelecido, desde que haja fundamentação específica, com base em elementos concretos extraídos dos autos, a teor das Súmulas n. 440/STJ e n. 718 e n. 719/STF. III - O agravo regimental deve trazer novos argumentos aptos a ensejar a alteração da decisão ora agravada, sob pena de a decisão agravada ser mantida por seus próprios fundamentos. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 859680 SP 2023/0364406-6, Relator: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 06/02/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/02/2024).

DA INAFASTABILIDADE DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS

Por fim, inviável a concessão da isenção das custas processuais,
ainda que o réu seja beneficiário de justiça gratuita, conforme jurisprudência do STJ. Ademais, é na fase de execução que deve ser verificada a miserabilidade do condenado. A exigibilidade do pagamento das custas é, então, suspensa, tendo em vista a possibilidade de alteração na situação financeira dos apenados entre a data da condenação e a execução do decreto condenatório
. (Informações complementares à ementa. AgRg no AREsp 1416068 / PI, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, julgado em 12.03.2019, publicado em 22.03.2019).

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGA – ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – APELO CONHECIDO PARCIALMENTE. A condenação ao pagamento das custas processuais é uma imposição legal, cabendo ao Juízo da Execução analisar a eventual insuficiência de recursos financeiros do sentenciado para decidir acerca da isenção. Apelação conhecida parcialmente e não provida. (TJPR - 5ª Criminal - 0003815-49.2021.8.16.0098 - Jacarezinho - Rel.: DESEMBARGADOR JORGE WAGIH MASSAD - J. 24.05.2022) (TJ-PR - APL: 00038154920218160098 Jacarezinho 003815-49.2021.8.16.0098 (Acórdão), Relator: Jorge Wagih Massad, Data de Julgamento: 24/05/2022, 5ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/05/2022).

Na espécie, em que pese a Lei
Estadual nº 8.328/2015, em seu art. 40, inciso VI, dispor que o réu pobre é isento do pagamento das custas processuais, contrasta com as regras do art. 804 do CPP que, taxativamente, preceitua que o Juiz deverá condenar o réu ao pagamento das custas processuais,
in verbis
:
“
A sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
”
. Logo, carecedora de amparo legal, a tese defensiva nesse ponto.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto e em sintonia com o parecer ministerial, de rigor,
conhecer

do apelo e negar-lhe provimento
,
mantendo a sentença atacada em todos os seus lídimos termos.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 09/09/2024